Tribunal: TJMT
Processo: 1011031-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011031-22.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), ANATASHA GIOVANAZ ARMILIATO - CPF: 009.404.791-09 (AGRAVADO), PAULO VINICIO PORTO DE AQUINO - CPF: 898.494.341-04 (ADVOGADO), DANIELLA GONCALVES FERREIRA - CPF: 027.433.521-24 (ADVOGADO), LIONAY LOPES FIGUEIREDO - CPF: 019.691.471-05 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DEMONSTRADOS – ANOTAÇÃO NO CADASTRO INTERNO DO BANCO CENTRAL – AUTORA QUE LABORA NO SISTEMA FINANCEIRO – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA ANOTAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

I - O artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

II - Consoante observado desde o exame sumário do presente recurso, a determinação para que a instituição financeira agravante promova a exclusão do nome da autora do cadastro interno do Banco Central, via Sistema de Informação de Crédito-SCR, tem pertinência a partir da constatação de que esse tipo de anotação causa prejuízo à atividade profissional da agravada.

III - Apesar do esforço argumentativo do agravante em demonstrar a possível existência de prejuízo diante da decisão que determinou a imediata exclusão do nome da agravada do cadastro interno do Banco Central, percebe-se que, a questão em exame tem toda a aptidão a causar transtornos maiores para a parte agravada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo BANCO BRADESCO S/A, com o fito de reformar a decisão que, nos Autos da Ação de Rescisão Contratual de no 1039571-88.2019.811.0041, ajuizada por ANATASHA GIOVANAZ ARMILIATO, determinou, sob pena de multa diária, que a instituição financeira agravante promova a exclusão do nome da agravada dos cadastros e restrição interna do Banco Central, no tocante ao débito discutido na lide.

Para tanto, aduz o agravante que, o do Sistema de Informação de Crédito-SCR, não é serviço de restrição ao crédito, razão pela qual, não haverá qualquer prejuízo se a agravada necessitar de crédito no comércio ou realizar qualquer operação comercial que reclame a consulta aos serviços de proteção ao crédito.

Alega que a imposição de multa cominatória no caso de descumprimento da medida é medida temerária, tendo em conta a possibilidade de simples expedição de ofício pelo próprio Juízo ao Banco Central.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A irresignação da parte agravante gravita em torno da decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a instituição financeira demandada, ora recorrente, exclua o nome da agravada dos cadastros e restrição interna do Banco Central, no tocante ao débito discutido na lide.

Pois bem.

Como cediço, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe que, a obtenção da tutela de urgência, antecipada ou não, dependerá do grau de probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A propósito:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-DOENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. PRESSUPOSTOS. EXISTÊNCIA. 1. Para concessão da tutela de urgência de natureza antecipada, obrigatório apresente o postulante (i) a probabilidade do direito e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - art. 300 CPC. 2. Na presença dos requisitos legais que lhe autoriza, a medida judicial antecipatória é de ser deferida, mesmo frente à Fazenda Pública. Excepcionalidade estabelecida pelo caráter alimentar do benefício previdenciário e a preponderância do bem jurídico tutelado pelo provimento antecipatório. Caso em que evidenciada a incapacidade laboral, bem como o nexo causal acidentário. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA. (Agravo de Instrumento No 70071545396, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 20/10/2016)

Além disso, a pretensão cautelar não será concedida caso constatado o risco de irreversibilidade da decisão, consoante determina o § 3o do artigo 300 do Código de Processo Civil.

No presente caso, não há qualquer desacerto da decisão recorrida, pois foram observados os requisitos autorizadores tutela juridisdicional.

Consoante observado desde o exame sumário do presente recurso, a determinação para que a instituição financeira agravante promova a exclusão do nome da autora do cadastro interno do Banco Central, via Sistema de Informação de Crédito-SCR, tem pertinência a partir da constatação de que esse tipo de anotação causa prejuízo à atividade profissional da agravada

Segundo informações extraídas dos autos do processo, a agravada labora como bancária, a qual necessita, portanto, que suas informações cadastrais estejam regulares perante a instituição que supervisiona o sistema financeiro e bancário nacional.

Sob esse prisma e apesar do esforço argumentativo do agravante em demonstrar a possível existência de prejuízo diante da decisão que determinou a imediata exclusão do nome da agravada do cadastro interno do Banco Central, percebe-se que, a questão em exame tem toda a aptidão a causar transtornos maiores para a parte agravada.

Assim, na hipótese dos Autos, não se verifica qualquer argumento capaz de se sobrepor aos fundamentos da decisão hostilizada, tendo em conta o preenchimento dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência deferida, a qual, portanto, deve ser mantida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020